Tribunal: TCU
Processo: 045.506/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 204/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante o reconhecimento da prescrição prevista no art. 2o da Resolução 344/2022, nos termos dos pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.506/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Amazon Books & Arts Eireli (04.361.294/0001-38) e Tânia Regina Guertas (XXX.520.708-XX) 1.2. Órgão: Secretaria Especial da Cultura 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão à Secretaria Especial de Cultura.